Tribunal: TJMT
Processo: 1033481-42.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033481-42.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[OSCAR CAMARGO FILHO - CPF: 118.199.019-04 (APELANTE), RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA - CPF: 474.251.051-87 (ADVOGADO), LUANA LOPES MARTINIANO - CPF: 017.906.791-50 (APELADO), TATIANE GOMES BOTELHO - CPF: 296.467.508-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO MEDIANTE PROVA DE SITUAÇÃO ECONÔMICA INCOMPATÍVEL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Oscar Camargo Filho contra sentença proferida na ação monitória ajuizada em face de Luana Lopes Martiniano, visando à cobrança de dívida representada por cinco cheques emitidos em 2019 e devolvidos por insuficiência de fundos.

O magistrado de primeiro grau rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação, condenando a parte ré ao pagamento do valor devido, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do vencimento da dívida.

O apelante pleiteia a revogação da assistência judiciária gratuita concedida à parte ré e a alteração do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, para que incidam, respectivamente, a partir da primeira apresentação dos cheques ao banco e da data de sua emissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de revogação da assistência judiciária gratuita concedida de ofício pelo magistrado; e (ii) a adequação dos termos iniciais da incidência dos juros de mora e da correção monetária em ação monitória baseada em cheque prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência judiciária gratuita exige requerimento expresso da parte interessada, não havendo previsão normativa para sua concessão de ofício pelo magistrado. No entanto, o juiz pode revogar o benefício de ofício em qualquer fase do processo, desde que haja prova da alteração da situação econômica do beneficiário.

Cabe à parte impugnante o ônus de demonstrar a inexistência dos pressupostos que justificam a concessão da gratuidade da justiça. No caso, o apelante não apresentou provas capazes de afastar a presunção de

insuficiência de recursos da beneficiária, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a revogação da gratuidade da justiça de ofício pelo juiz é possível, desde que a parte interessada seja previamente ouvida e haja comprovação da inexistência ou desaparecimento dos requisitos para sua concessão. No presente caso, a parte foi ouvida, mas não apresentou elementos que justificassem a revogação do benefício.

Em relação à incidência dos consectários legais sobre o valor devido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento em sede de recurso repetitivo de que, independentemente da ação utilizada para a cobrança de cheque, a correção monetária deve incidir a partir da data de emissão da cártula, enquanto os juros de mora fluem a partir da primeira apresentação do título à instituição financeira sacada ou à câmara de compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A assistência judiciária gratuita pode ser revogada, desde que a parte interessada seja previamente ouvida e haja prova da capacidade econômica do beneficiário.

2. Na cobrança de cheque, independentemente da ação utilizada, a correção monetária incide a partir da data de emissão da cártula, e os juros de mora fluem a partir da primeira apresentação do título à instituição financeira sacada ou à câmara de compensação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
OSCAR CAMARGO FILHO
contra sentença proferida na “Ação Monitória” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
LUANA LOPES MARTINIANO
, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

237360190),

julgou improcedentes os embargos monitórios e, por consequência, julgou procedente a ação monitória,
condenando a parte ré ao pagamento de R$ 25.070,00 (vinte e cinco mil e setenta reais), acrescida de juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como da correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento.

Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de exigibilidade suspensa diante da assistência judiciária gratuita deferida.

O apelante em suas razões
(ID.

237360198) alega que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado, impedindo a concessão de ofício pelo juiz. Requer seja revogada a gratuidade judiciaria deferida à apelada.

Requer seja reformada a sentença quanto à data inicial da incidência de juros e da correção monetária, passando a constar que os juros de mora, por ser uma ação monitória, incidem a partir da data da primeira apresentação do cheque perante a instituição financeira, e, a correção monetária da data da emissão da cártula.

Contrarrazões sob ID. 237360652.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação monitória proposta por Oscar Camargo Filho contra Luana Lopes Martiniano, com o objetivo de cobrança de dívida no valor de R$ 25.070,00 (vinte e cinco mil e setenta reais), representada por cinco cheques emitidos em 2019, os quais foram devolvidos por insuficiência de fundos.

Devidamente citada, apresentou embargos monitórios. Em sua defesa, Luana Lopes Martiniano alegou a existência de excesso de cobrança e pugnou pela improcedência da ação monitória.

Não havendo necessidade de dilação probatória, o magistrado de 1º grau julgou antecipadamente o feito, fundamentando que em ações monitórias baseadas em cheques prescritos, não se discute a causa subjacente à dívida.

Rejeitou os embargos monitórios, pois, não comprovou a parte embargante fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor e, por consequência, julgou procedente a ação monitória de Oscar Camargo Filho. Condenou a parte ré ao pagamento de R$ 25.070,00 (vinte cinco mil e setenta reais) acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o vencimento da dívida.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentado nas seguintes asserções:

·

Necessidade de revogação da gratuidade da justiça deferida à requerida, pois não pode ser concedida de ofício pelo juiz.

·

Os juros de mora em ação monitória devem incidir da primeira apresentação do cheque ao banco, e a correção monetária, da data de sua emissão.

Em relação à impugnação à justiça gratuita
suscitada pela parte apelante, verifico que não merece acolhimento.

A assistência judiciária gratuita, nos termos da legislação vigente, pode ser deferida mediante requerimento da parte interessada, não havendo previsão normativa para sua concessão de ofício
. No entanto, o ordenamento jurídico autoriza a revisão de ofício do benefício em qualquer fase do processo, caso surjam elementos que indiquem a alteração da situação econômica do beneficiário.

No presente caso, verifica-se que houve impugnação ao benefício, cabendo à parte impugnante o ônus de demonstrar a inexistência dos pressupostos que justificam a manutenção da gratuidade da justiça. Todavia, tal comprovação não restou devidamente produzida, razão pela qual permanece hígida a presunção de veracidade da insuficiência de recursos do beneficiário, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser possível a revogação dos benefícios da justiça gratuita, até mesmo de ofício pelo juiz, desde que ouvida a parte interessada e comprovada nos autos a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão da justiça gratuita.

Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA QUE ESTENDEU IMPLICITAMENTE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA PARA OS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR CONSIDERÁ-LA DESERTA. IMPOSSIBILITADA A MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Os herdeiros, após sua habilitação no processo, praticaram diversos atos processuais com o gozo do benefício da assistência judiciária gratuita sem qualquer impugnação da parte contrária, o que gerou expectativa quanto a manutenção do benefício. A sentença, não obstante, legitimou tal expectativa ao estender-lhes implicitamente a gratuidade judiciária. 2. Além do mais, o não conhecimento da apelação por deserção significou, na verdade, a revogação do benefício, realizada de ofício pelo Tribunal de origem. Entretanto, conforme a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça - "
Verificada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais a concessão da assistência judiciária gratuita, admite-se a sua revogação, ex offício, pelo juiz, mas desde que ouvida a parte interessada
, possibilitando-se a regularização do preparo, o que não ocorreu [...]. "(REsp 811485/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2006, DJ 10/04/2006 p. 228). 3. Agravo regimental improvido". ( AgRg no Ag 1097654/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 22/03/2010). (g.n).

No caso em questão, foi ouvida a parte interessada, e, apesar de sua irresignação, não anexou nos autos nenhum elemento de prova que pudesse demonstrar condição financeira diversa da exigida legalmente, que obste a manutenção da assistência judiciária gratuita deferida.

Assim,
rejeito
o pedido de revogação da assistência judiciaria gratuita.

Salutar declarar que diante da ausência de recurso contra a sentença por parte da devedora, eventualmente questionando a decisão que reconheceu a existência do crédito devido, operou-se a preclusão, tornando-se definitivo o reconhecimento do crédito perquirido pela parte autora através da presente ação monitória.

Nesse contexto, a matéria relativa ao crédito principal não pode mais ser objeto de discussão, restando ao juízo apenas a análise dos consectários legais (juros, correção monetária).

Nesse espeque, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo, no sentido de que, independentemente da ação utilizada pelo portador para a cobrança de cheque, a correção monetária deve incidir a partir da data de emissão consignada na cártula, enquanto os juros de mora fluem a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou à câmara de compensação.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo (art. 1.036 do CPC/2015), de que: "
Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
". Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1386668 SC 2013/0178036-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2019). (g.n).

Dessa forma, a atualização monetária incide desde a data de emissão consignada na cártula porque, a partir desse momento, o valor do título já deveria estar disponível ao portador, de modo que a postergação do pagamento não pode acarretar prejuízo decorrente da desvalorização da moeda.

Por sua vez os juros legais decorrem da inadimplência do devedor e devem incidir a partir do momento em que se configura a mora. No caso do cheque, a mora se caracteriza quando ocorre a primeira apresentação do título à instituição financeira sacada e este não é honrado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao Recurso de Apelação para que a correção monetária incida a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025